Tribunal: TJSP
Processo: 2207994-71.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Recurso Especial provido pelo STJ. Determinação de reanálise dos embargos de declaração. Contradição. Magistrado de piso que apenas indeferiu o pedido de substituição da penhora com base no art. 835, I, do CPC. Questionamento sobre a incidência do § 2o, do citado artigo. Decisão que não foi fundamentada na insegurança da garantia, mas na ordem de

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Recurso Especial provido pelo STJ. Determinação de reanálise dos embargos de declaração. Contradição. Magistrado de piso que apenas indeferiu o pedido de substituição da penhora com base no art. 835, I, do CPC. Questionamento sobre a incidência do § 2o, do citado artigo. Decisão que não foi fundamentada na insegurança da garantia, mas na ordem de preferência do citado artigo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.